Tribunal: CARF
Processo: 13707.002389/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002389/2004-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.966 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
PAIVA CARVALHO FERRAGENS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
A exclusão da empresa Paiva Carvalho Ferragens – ME da sistemática de
pagamento dos tributos e contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96,
denominada Simples, foi motivada pela ocorrência da condição vedada prevista no
inciso IX do art. 9o da Lei 9.317/96, sendo emitido o ADE No 538.527, de 02/08/2004,
fl. 3, onde se lê: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano calendário de 2002 ultrapassou o limite legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002389/2004-54
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.966 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002389/2004-54

Em sua defesa o contribuinte apresentou a SRS de fl. 01, em 14/09/2004, na
qual solicita a reinclusão no Simples sob os seguintes fundamentos:
- o sócio Licínio Loureiro de Carvalho ingressou na sociedade Nosso Posto de
Gasolina Suburbano Ltda em 23/12/2002, retirando-se da mesma em 16/04/2004,
conforme cópias do contrato social de fls. 09/15;
- não poderia imaginar que tal ingresso fosse prejudicar o funcionamento da
Paiva Carvalho Ferragens – ME, por se tratar de empresa com faturamento mínimo;
- deveria ter recebido uma notificação para prestar esclarecimentos e não ser
penalizada com a exclusão do SIMPLES.
A SRS foi analisada em 17/09/2009 e indeferida, sob fundamento de que o
sócio Licínio Loureiro de Carvalho participou da empresa com mais de 10% do capital
e a receita neste período ultrapassou o limite global, conforme pesquisas de fls. 20/22.
Irresignada com o resultado da SRS a empresa apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 28/29, solicitando que seja declarada a insubsistência da
exclusão, com o conseqüente reingresso no SIMPLES, pelas seguintes razões:
- a empresa foi excluída do SIMPLES sem que lhe fosse dado direito prévio de
defesa, ao arrepio do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal de 1988;
- a exclusão somente poderia se realizar após procedimento administrativo que
oferecesse à administrada a garantia do contraditório e da ampla defesa, restado
ofendido o artigo 15, § 3o da Lei 9.317/96, por não ter sido assegurado o direito
ao devido processo legal;
- a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no seu artigo 2o prescreve que “a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”;
- a notificação prévia à empresa acerca do fato excludente para oferecimento de
defesa prévia constitui medida que se coaduna com os princípios da ampla
defesa e do contraditório, norteadores da conduta administrativa fiscal;
- recebeu o Ato Declaratório em 14/08/2004, entrando com recurso em
14/09/2004, mas neste período o sócio Licínio Loureiro de Carvalho já não mais
integrava a sociedade Nosso Posto de Gasolina Suburbano Ltda;
- o Ato Declaratório foi emitido sem que lhe fosse concedido o direito à defesa
prévia, em afronta à legislação aplicável, devendo ser cancelado de plano;
- a empresa apresentou recurso em 14/09/2004 (fl. 01), e, para sua surpresa,
recebeu resposta negativa cinco anos depois.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 61 a 66 do presente processo (Acórdão no 12-31.124, de 09/06/2010 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.966 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002389/2004-54

Constatado que o sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% do
capital social e a receita bruta global no ano-calendário de 2002 ultrapassou o limite
legal, correta a exclusão do contribuinte de tal regime simplificado a partir de
01/01/2003, vez que se encontra expressamente consignado na legislação como sendo
impeditiva à opção.

No voto, no que tangia à alegação de nulidade do ADE, a decisão concluiu que
não havia vícios insanáveis que pudessem acarretá-la, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Quanto ao fato de, por ocasião da ciência do Ato Declaratório, o sócio Licínio
Loureiro de Carvalho não mais integrar a sociedade Nosso Posto de Gasolina Suburbano Ltda.,
argumentou que não era relevante para ilidir as razões da exclusão. Isso porque a mesma
decorrera de fatos apurados no ano de 2002, quando o referido sócio ainda integrava a sociedade,
da qual somente havia se retirado em 14/04/2004, quando do registro da alteração contratual na
Junta comercial do Rio de Janeiro (fl. 29).
Argumentou que a análise devia se pautar na Lei no 9.317/1996, que em seu art. 9o
enumerava as hipóteses de vedação, constando no inciso IX que não poderia optar pelo Simples
Federal a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participasse com mais de 10% do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapassasse o limite do inciso II do art. 2 (limite para
ingresso no Simples).
Observou que o limite mencionado no inciso II do art. 2o da mesma lei, após a
redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.732/1998 (vigente à época), era de R$ 1.200.000,00
auferidos em todo o ano-calendário. E que o sócio também detinha 50% do capital do citado
posto de gasolina (informações do CNPJ à fl. 36), sendo o faturamento total das duas empresas,
no ano-calendário 2002, de R$ 2.103.853,08 – R$ 2.016.462,96 do Nosso Posto de Gasolina
Suburbano Ltda. (fl. 37) e R$ 87.390,12 da interessada (fl. 38). Assim, concluiu correta a
exclusão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 68), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/08/2010 (recurso às
fls. 70 a 74, carimbo aposto à primeira folha).
Nele argumenta que, como o sócio Licínio Loureiro de Carvalho ingressou na
sociedade Nosso Posto de Gasolina Suburbano Ltda. em 23/12/2002, retirando-se da mesma em
16/04/2004, participou da sociedade durante apenas sete dias no ano de 2002. Que, por isso, não
poderia ser utilizado todo o faturamento do ano daquela sociedade no cálculo para efeito de
exclusão do Simples Federal. Que esse procedimento fere o princípio da razoabilidade. Que o
correto seria proporcionalizar a receita anual – R$ 2.016.462,96/365 dias x 7 dias = R$
38.671,89.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.966 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002389/2004-54

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, não há qualquer dúvida sobre o
fato de que, no ano de 2002, um dos sócios da empresa participou com mais de 10% do capital
de outra empresa, e a receita bruta global ultrapassou o limite previsto para permanência no
Simples – R$ 1.200.000,00 em todo o ano-calendário. O faturamento da outra empresa, sozinho,
já era superior a este valor – R$ R$ 2.016.462,96. De fato, a recorrente não o contesta.
O que argumenta em seu recurso é que o faturamento a ser usado no somatório
para efeito de exclusão do Simples Federal deveria ser proporcional ao número de dias em que o
sócio participou do capital de cada empresa. No caso concreto, no ano de 2002, 365 dias na
empresa interessada e 7 dias no posto de gasolina. Isso porque o sócio Licínio Loureiro de
Carvalho teria ingressado na sociedade Nosso Posto de Gasolina Suburbano Ltda. em
23/12/2002.
No entanto, tela de consulta aos sistemas da Receita Federal, à fl. 36, indica que o
sócio Licínio Loureiro de Carvalho, de CPF 921.342.627-53, foi responsável pela empresa
Nosso Posto de Gasolina Suburbano Ltda., como sócio-administrador, a partir de 11 de janeiro
de 2002. A informação de que teria entrado na sociedade em 23/12/2002 só consta no relatório
da decisão recorrida, em trecho que reporta as alegações da interessada em sua Solicitação de
Revisão da Exclusão do Simples – SRS (fl. 02). A data correta, conforme tela à fl. 36, é
11/01/2002. Não há, portanto, que se falar em faturamento proporcional a sete dias no ano de
2002.
Ainda que não fosse assim, não tem respaldo legal a tese de que o faturamento a
ser considerado deve ser matematicamente proporcional ao número de dias em que o sócio
permaneceu nas sociedades. O art. 9o da Lei no 9.317/1996 não deixa dúvida:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2;

A lei não estabelece faturamento proporcional ao número de dias em que o sócio
participa do capital das empresas. O inciso II do Art. 2o da Lei no 9.317/96, a que se refere o
inciso IX do Art. 9o da mesma lei, trata da receita do ano-calendário, não havendo qualquer
previsão legal para fracionamento de receita.
Posteriormente, a vedação foi mantida para o regime do Simples Nacional, na Lei
Complementar no 123/2006, art. 3o, § 4o, inciso IV, repetida na Resolução CGSN no 4/2007, art.
12, inciso V, sempre se considerando a receita total do ano-calendário.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, com base no art. 9o, inciso IX, da Lei no
9.317/1996.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.966 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002389/2004-54

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital